Tribunal: CARF
Processo: 10980.916307/2010-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a existência e validade de crédito derivado de saldo negativo de IRPJ, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.916307/2010-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.157 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2023
Recorrente
GD9 ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de crédito derivado de saldo negativo de IRPJ, acarreta a
negativa de reconhecimento do direito creditório e, por consequência, a não-
homologação da compensação declarada em face da impossibilidade da
autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que não
reconheceu o direito creditório reclamado no PER/DCOMP no 24926.14056.300310.1.3.02-
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.916307/2010-71
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.157 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916307/2010-71

1027, relativo a saldo negativo de IRPJ, e, em consequência, não homologou as compensações
correspondentes.
Conforme se verifica nos trechos do despacho decisório, reproduzidos abaixo, não
foi possível confirmar a apuração do saldo negativo, visto que não foi identificado o período de
apuração a que se refere o crédito informado, uma vez que a forma de apuração do lucro real
indicada no PER/DCOMP foi anual e a informada na DIPJ, trimestral. A manifestante não
corrigiu a divergência de informações, mesmo após ser intimada.

A inconformada alega que houve erro no preenchimento da DIPJ 2007, uma vez
que a ficha 54, relativa às retenções na fonte de IRPJ e CSLL, foi transmitida sem qualquer
informação. Tal erro foi corrigido após a ciência do despacho decisório. Informa, ainda, que o
saldo negativo de IRPJ corretamente apurado é de R$ 99.826,34, e não R$ 105.431,14, conforme
erroneamente informado no PER/DCOMP.
A contribuinte requer (i) o desmembramento dos débitos relativos à parte
incontroversa; (ii) a suspensão da exigibilidade dos débitos remanescentes; (iii) e a reforma do
despacho decisório com a extinção dos débitos compensáveis.
O valor do litígio sob análise no presente processo é de R$ 99.826,34.
Em sessão de 28 de agosto de 2018 (e-fls.69) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DELEGACIA
DA
RECEITA
FEDERAL
DE
JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
O efeito suspensivo derivado da interposição de manifestação de
inconformidade contra decisão que não homologa compensação decorre de lei
e não carece de decisão administrativa.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.157 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916307/2010-71

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
LUCRO REAL. PERIODICIDADE DA APURAÇÃO.
Não tendo o sujeito passivo cumprido à risca os requisitos exigidos pela
legislação para tornar válida a manifestação de opção pela tributação com base
no lucro real anual, prevalece a tributação com base na regra geral do lucro real
trimestral.

SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Diante da ausência de provas que confirmem o direito creditório, a
compensação deve ser considerada não homologada.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância no dia 19/04/2021 (e-fls.76), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 19/05/2021 (e-fls. 77), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
A recorrente traz argumentos que não se sustentam do ponto de vista lógico e que
revelam flagrante desconhecimento da legislação e da jurisprudência sobre a apuração do
Imposto de Renda da pessoa jurídica.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.157 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916307/2010-71

Como exemplo, podemos citar a alegação da recorrente (e-fls. 82) de que “houve
erro por parte da RECORRENTE no processamento da sua DIPJ 2007, ano calendário 2006,
uma vez que a Ficha 54, relativa aos valores IRPJ e CSLL retidos nas notas fiscais foi
transmitida sem qualquer informação”.
A alegação de que a recorrente não alterou o regime de recolhimento do IRPJ
durante o ano-calendário é insubsistente, pois contraria os próprios documentos apresentados
pela recorrente. Conforme se verifica na DCOMP e na DIPJ, a recorrente informou apuração de
IRPJ anual na DCOMP, mas apurou o tributo trimestralmente na DIPJ. Essa inconsistência
inviabiliza a análise do crédito informado em DCOMP, pois não é possível verificar a existência
de saldo negativo de IRPJ anual quando a recorrente optou pela apuração trimestral na DIPJ.
Portanto, o indeferimento do crédito não se baseou em informações de retenção na
ficha 54 da DIPJ, mas sim na falta de atendimento à intimação para retificar a DCOMP e/ou a
DIPJ e sanar essa divergência.
No parágrafo seguinte (e-fls. 83), a recorrente confirma que apurou o IRPJ
trimestral, inclusive confessando os débitos na DCTF e apurando-os na DIPJ:
“O que houve foi que o equívoco anterior, já informado e acatado pela Receita
Federal, apresentou as primeiras DCTF e DIPJ como se a apuração se desse
mediante apuração do lucro real trimestral. Mas a opção da RECORRENTE
sempre foi a apuração anual, conforme corrigido na retificadora apresentada na
sequência.” Grifei.
Assim, se a recorrente apurou e confessou débitos pela apuração trimestral, é claro
que essa foi a sua “opção”.
Quanto à necessidade de recolhimentos mensais de estimativa (pela apuração
anual), a recorrente se manifestou da seguinte forma:
“Por fim, rebatendo o segundo fundamento da decisão recorrida, não houve, de
fato, o recolhimento mensal por estimativa, justamente porque havia
compensações a fazer, como demonstrado na Manifestação de Inconformidade,
tratando-se o caso da realização dos balancetes de suspensão.
Na DCTF retificadora do 2o semestre foi informada que a GD9 levantou
Balanço/balancete de suspensão, o que confere com a informação na DIPJ retificadora.
O campo dos dados iniciais “PJ entregou DCTF semestral no ano anterior”
indicada como NÃO, onde o correto seria SIM, havendo desencontro de
informação, mas restando comprovada a adequação da conduta da RECORRENTE.”
Grifei.
Novamente, não há qualquer relação lógica entre o campo “PJ entregou DCTF
semestral no ano anterior” da DCTF e a necessidade de levantamento de balancetes de
suspensão e recolhimentos de estimativas.
Por último, a própria retificação da DIPJ, que alterou a apuração para anual,
também é incoerente em relação às suas próprias informações.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.157 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.916307/2010-71

Na Ficha 12 A (e-fls. 148), consta que houve R$ 56.639,21 de retenções (linha 12)
e R$ 49.207,12 de pagamento de estimativas (linha 16).
O valor de R$ 49.207,12 corresponde ao total de Imposto de Renda Devido em
Meses Anteriores da linha 6 da Ficha 11 de Dezembro, o que revela uma confusão entre a
apuração da estimativa a recolher e a apuração do IRPJ devido (estimativa devida).
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 198
DF CARF MF
Original